Tribunal: TCU
Processo: 016.196/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4740/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.196/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Garcia Santos (CPF XXX.140.406-XX); Ana Paula da Silva (CPF XXX.816.336-XX); Edmur Teodoro Leite (CPF XXX.282.056-XX); Eduardo João Pereira Junior (CPF XXX.203.478-XX); Fernanda Resende Rodrigues (CPF XXX.703.226-XX); Gyzah Amui Barros Pereira (CPF XXX.081.946-XX); Marcelo Henrique Pereira (CPF XXX.952.696-XX) e Yuri Ribeiro Ganda (CPF XXX.477.936-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.